Tribunal: TJPA
Processo: 0000924-66.2019.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000924-66.2019.8.14.0038

APELANTE: SIDINEI DE SOUSA MIRANDA

ADVOGADO DATIVO: DIANA SALES PIVETTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. Inadequação da via eleita.

Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, se faz por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do Regimento Interno.

MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL.
Incabível alegação de inocência e negativa de autoria quando o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante.
O depoimento testemunhal não deixa dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. O depoimento de policial militar na condição de agente público que efetuou a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva.
A ausência de vítima perante o Juízo, não pode por si só inviabilizar o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada às demais provas, confirmam autoria e materialidade alegada. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por

Sidinei de Souza Miranda
contra a r. decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 155,
§4º, inciso I do
Código Penal, imputando a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão a ser cumprido em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

De acordo com a exordial acusatória, no dia no dia 17/04/2019, por volta de 11h, na residência da vítima, em frente à Escola Irmã Sanches, Vil Arraial do Caeté, no município de Ourém/PA, o apelante SIDINEI DE SOUSA MIRANDA subtraiu, com destruição e rompimento de obstáculo, três perfumes, dois celulares e dois carregadores da vítima Lua Xavier de Souza.

Consta nos autos que o réu adentrou na residência da vítima através do telhado, por onde teve acesso ao interior da casa, e arrombou a porta do quarto de Luan Xavier de Souza, subtraindo três perfumes sendo um deles importado, dois celulares, um Motorola moto G3 e outro Samsung J7 Pro, e dois carregadores.

A vítima informou aos Policiais Militares que havia sido furtado três perfumes, dois celulares e dois carregadores de seu quarto, por uma pessoa identificada pela vizinhança como ‘Biruta‘, o qual teria saído de sua residência com objetos enrolados em um pano.

A denúncia foi devidamente recebida (ID 6239664 - Pág. 5 ) e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou o presente recurso, pugnando pela absolvição do apelante, diante da insuficiência probatória,
requerendo, ainda, que o mesmo possa responder ao processo em liberdade (ID 7313084).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 8133279).

O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 8516068).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

Preliminarmente, o apelante objetiva a concessão da liberdade provisória em seu favor, pois além de ostentar condições favoráveis à liberação, aponta que a decisão não foi devidamente fundamentada conforme determina o artigo 93, IX da Constituição Federal.

Entretanto, o pleito não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita, pois em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direto Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme prevê o art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal será compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I. Processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...)

TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013.

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012.

APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO. (...). DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012.

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...). RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 9. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012.

Por conseguinte, não acolho a alegação ora em análise, uma vez que tal pedido deveria ter sido arguido em sede de
habeas corpus
.

MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA:

A defesa objetiva inicialmente a absolvição do apelante quanto ao crime de furto qualificado (artigo 155, §4º,

inciso I do Código Penal) diante da ausência de indícios de materialidade e autoria.

Conforme delineado nos autos, no dia no dia 17/04/2019, por volta de 11h, na residência da vítima, em frente à Escola Irmã Sanches, Vil Arraial do Caeté, no município de Ourém/PA, o apelante SIDINEI DE SOUSA MIRANDA subtraiu, com destruição e rompimento de obstáculo, três perfumes, dois celulares e dois carregadores da vítima Luan Xavier de Souza.

Consta nos autos que o réu adentrou na residência da vítima através do telhado, por onde teve acesso ao interior da casa, e arrombou a porta do quarto de Luan Xavier de Souza, subtraindo três perfumes sendo um deles importado, dois celulares, um Motorola moto G3 e outro Samsung J7 Pro, e dois carregadores.

A vítima informou aos Policiais Militares que havia sido furtado três perfumes, dois celulares e dois carregadores de seu quarto, por uma pessoa identificada pela vizinhança como ‘Biruta‘, o qual teria saído de sua residência com objetos enrolados em um pano.

Ato contínuo, os policiais militares saíram em diligências e encontraram o apelante em via pública, que ao ser questionado sobre os fatos confessou a prática da conduta delitiva, afirmando ter vendido um dos celulares a uma pessoa conhecida como ‘Nenzinho‘, bem como os outros objetos haviam sido deixados na residência de ‘Paulo‘. Na sequência, os policiais militares junto com o réu se dirigiram a residência do ‘Paulo‘, onde encontraram apenas o perfume importado, marca Carolina Herrera 212 Vip Men, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Assim, em que pesem os argumentos recursais autoria e materialidade delitiva do crime restaram devidamente comprovadas por meio do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 6239657 - Pág. 18), de um perfume importado marca Carolina Herrera fragrância 212 VIP MEN, um dos objetos subtraídos da residência da vítima, bem como, pelo depoimento do agente público que prendeu o apelante em flagrante delito (trecho extraído da sentença de ID 6239684):

Testemunha policial militar Sargento
VANDER LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
:
“que por ocasião dos fatos trabalhava da região do Arraial do Caeté, quando então teria sido abordado por um professor, dizendo-se vítima de um crime de furto em sua residência. A testemunha relata, ainda, que, após a notícia, a polícia teria saído em diligência. A partir de informações chegaram até a casa de uma pessoa conhecida por Paulo, onde foram atendidos por sua mãe que confirmou a existência de um perfume na sua residência. Diante disso, o acusado foi conduzido à delegacia. Apesar de a testemunha não ter presenciado o crime, disse ter ouvido de vizinhos que teria sido o denunciado Sidinei quem adentrou na casa da vítima pelo telhado.”

A vítima
LUAN XAVIER DE SOUZA
, apesar de não ter prestado declarações em Juízo, foi ouvida perante autoridade policial e descreveu a conduta do réu e do comparsa, cujas depoimentos estão em harmonia com contexto da prova testemunhal coletada em juízo, conforme abaixo transcrito:

“que ao chegar em casa por volta das 12h, a encontrou arrombara e, ao adentrar, percebeu que o telhado do quarto estava destelhado, vindo a constatar a falta de dois perfumes importados, dois celulares e dois carregadores. Embora não tenha presenciado o ato, os vizinhos teriam avistado um indivíduo conhecido por Biruta saindo da casa com algo enrolado em um pano. Mais adiante, após diligências a polícia recuperou apenas um dos perfumes, ficando a vítima com um prejuízo estimado em cerca de R$2.000,00 (dois mil reais).”

Conforme acima transcrito, o depoimento da vítima é seguro e linear no sentido de que o apelante foi o autor do delito de roubo,
ao contrário do que afirma a defesa, a palavra da vítima não está isolada no contexto probatório, eis que vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos, especialmente da testemunha (policial militar) que são uníssonas no sentido de atribuir
à prática do crime de furto qualificado ao apelante, não havendo como reconhecer a tese de absolvição. Neste sentido são os julgados:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime

TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2013.

A ausência da vítima perante o Juízo, não pode por si só inviabilizar a o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada com os documentos constantes nos autos e o depoimento da testemunha militar, responsável pela prisão em flagrante do recorrente, confirmaram em Juízo a autoria delitiva, afastando a versão de ausência de provas de autoria e materialidade alegada.

Por outro lado, o depoimento do policial militar, na condição de agente público que efetuou a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. Neste sentido são os julgados:

Apelação Penal. Roubo simples. Art. 157, caput, do CPB. Absolvição. Negativa de autoria. Fragilidade probatória. Ausência de reconhecimento válido do apelante. Tese rechaçada. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Reconhecimento do réu na polícia e em juízo. Testemunha ocular. Depoimento do policial militar que efetuou a prisão do acusado. Eficácia probatória. 1. [...] 2. 2. O testemunho de policiais quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável. Apelo conhecido e não provido [...].

TJPA - AP 2012.3.030301-2 - Rel. Vânia Lúcia Silveira - 1ª CCI - Julgado em 03/09/2013.

Assim, em que pese à negativa de autoria do apelante, as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir
à prática do crime de roubo ao mesmo, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, já que as provas colhidas nos autos conduzem a conclusão de que o insurgente praticou o delito a que fora condenado, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório, e, consequentemente improvido o recurso defensivo nesta parte.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/05/2022